Tribunal: TJMT
Processo: 1038030-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038030-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA DA SILVA BARROS - CPF: 062.792.891-92 (RECORRENTE), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – SOLIDARIEDADE PASSIVA – ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM UMA DAS RECLAMADAS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS DEMANDADAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162060060, que
homologou o acordo

entabulado nos autos
, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, julgando extinto o processo em relação aos demandados em decorrência da relação solidária, na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil.

Em argumento recursal, a recorrente afirma que o acordo foi firmado
somente
com a reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, devendo o feito prosseguir com relação às demais demandadas.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida, determinando-se a devolução do processo à origem para o seu regular processamento.

As recorridas
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda-ME e Jaribu’s Viagens e Turismo Ltda-ME
apresentaram contrarrazões no id. 163633680,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
06/10/2019
, adquiriu um
pacote de viagem
junto à reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
, para si e sua família, com destino a Porto de Galinhas-PE, no período de
05 a 12/05/2020
, pelo valor de
R$ 6.239,00 (seis mil e duzentos e trinta e nove reais)
.

Aduz que, em
11/03/2020, iniciou-se a pandemia
,
decretada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, sendo a viagem remarcada para o período de
23 a 30/09/2021
,
que também foi cancelada.

Afirma que, por diversas vezes, tentou realizar o agendamento de sua passagem, sem êxito, razão pela qual procurou as reclamadas no dia
22/02/2021
e solicitou o cancelamento do contrato, bem como a devolução dos valores pagos, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No dia
07/02/2023

(id.
162060059)
,

foi realizada a
audiência de conciliação
, ocasião em que a reclamante e a
reclamada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
entabularam acordo, consistente
na disponibilização de 03 (três)
vouchers
à parte autora.

Na sequência, considerando que as reclamadas
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda-ME e Jaribu’s Viagens e Turismo Ltda-ME
já haviam apresentado contestação, foi expressamente concedido
o prazo de 5 (cinco) dias
para a reclamante apresentar impugnação, sob pena de preclusão.

No dia
08/02/2023
(
id. 162060060)
, a magistrada singular
homologou o acordo

entabulado nos autos
, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, julgando extinto o processo em relação aos demandados em decorrência da relação solidária, na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Atenta ao feito verifico que, o termo se limitou a segunda requerida, contudo, na hipótese apresentada,
a transação realizada por um dos obrigados extingue aos demais,

a teor do art. 844, § 3o do Código Civil.

Nesta trilha, em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia, respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados,
da mesma forma que o acordo feito por um dos reclamados importa em reflexo aos outros diante do mesmo pedido em relação ao polo passivo
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando os autos,
vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

Conforme disposto no art. 844,
caput
, do CC/02:
A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”
, enquanto que o § 3o do referido dispositivo dispõe:
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
. (grifei). Isso, desde que não haja menção expressa do credor em sentido contrário.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente, como no presente caso. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES. VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE.

1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial
.

2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor.

3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles (CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500.000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado.

4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 1478262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014) (grifei)

Logo, impõe-se a desconstituição da r. sentença prolatada nos autos, a fim de que haja o
regular prosseguimento do feito
com relação
às
reclamadas
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda-ME e Jaribu’s Viagens e Turismo Ltda–ME.

Isso porque, a r. sentença foi proferida no dia
08/02/2023
,
ou seja, antes do término do prazo para a reclamante apresentar impugnação à contestação das demandadas, conforme termo de
audiência de conciliação
realizada em
07/02/2023
(id.
162060059
).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
anular a r. sentença
, determinando a
remessa d
os autos
ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito com relação às reclamadas
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda-ME e Jaribu’s Viagens e Turismo Ltda-ME
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023